Tribunal: TJMT
Processo: 1032249-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032249-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROSILDA SILVA DE ANDRADE - CPF: 042.214.851-24 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTO DEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO SERVIÇO QUE GEROU A COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamada seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando que os descontos discutidos se referem ao pagamento de despesas realizadas.

Assim, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – declarar indevidas as cobranças realizadas pela parte ré;

2 – condenar a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante, os valores pertinentes aos descontos realizados do dia 12/05/2020 até o dia 30/03/2021, na forma simples; e, quanto aos descontos realizados a partir do mês de abril de 2021 até o mês de fevereiro de 2022, a restituir os valores em dobro, fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desconto, juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

3 – condenar a parte reclamada ao pagamento, de forma solidária, de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença, juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Colendos Pares;

A ação é fundada na alegação de cobrança indevida de tarifa recaída em conta bancária sob a denominação BX.ANT.FINANC/EMP / PARCELA CREDITO PESSOAL.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) – ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

Analisando os extratos bancários, verifico que houve a contratação de empréstimos pessoais (ids. 353549928 e 353549934), bem como movimentações posteriores à aquisição destes, o que justifica a cobrança à título de PARCELA CRÉDITO PESSOAL e da baixa antecipada dos contratos de empréstimos.

Ademais, não bastasse isso, o autor teve ciência inequívoca das cobranças ao longo de vários anos, sem que tenha sido juntado aos autos qualquer documento ou prova de que tenha solicitado ao banco o cancelamento do referido serviço, ou seja, mesmo ciente da cobrança mensal, o recorrente optou por manter sua conta ativa nas mesmas condições, realizando múltiplas operações bancárias, inclusive eletrônicas, e não registrou qualquer reclamação administrativa ou pedido de alteração do perfil de serviços.

Portanto, os descontos se referem ao pagamento de despesas, não havendo comprovação nos autos de contestação desses descontos desde quando se iniciaram (ano de 2020), uma vez que houve a utilização dos serviços, conforme se verifica dos extratos juntados nos autos, não há que se falar em desconhecimento dos descontos, pois a conta era frequentemente movimentada.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS. PROVA DE CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DAS TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de tarifas bancárias (“Cesta Exclusive”, “Cesta Fácil Econômica” e “Tarifa Emissão Extrato”), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00. O autor, correntista do banco, alegou não ter contratado os serviços e pediu a devolução dos valores e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas bancárias questionadas foram regularmente contratadas e cobradas; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos justificam a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação documental da contratação do pacote de serviços bancários demonstra a regularidade das cobranças, afastando a alegação de inexistência de contratação.

4. Os extratos bancários evidenciam que a conta mantida pelo recorrido realizava movimentações diversas — saques, transferências, empréstimos e uso de cartão de crédito —, o que autoriza a cobrança das tarifas.

5. Não configurado dano moral, pois os descontos decorreram de relação contratual válida e não geraram violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

(N.U 1025493-05.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Desse modo, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e julgo improcedente o pedido inicial.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026